Tribunal: TJSP
Processo: 1026656-57.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Remessa necessária – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Sentença proferida contra autarquia federal – Condenação ilíquida – Art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.

Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Lesões Colunares e joelhos – Alterações constatadas que implicam em total e permanente comprometimento da capacidade laborativa – Nexo causal – Aposentadoria por

Ementa:
Remessa necessária – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Sentença proferida contra autarquia federal – Condenação ilíquida – Art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.

Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Lesões Colunares e joelhos – Alterações constatadas que implicam em total e permanente comprometimento da capacidade laborativa – Nexo causal – Aposentadoria por invalidez devida.

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

Juros de mora – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026656-57.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada LINDINALVA JOSE
ANDREATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a r. sentença
e, mantida a procedência da ação, com alteração da fundamentação adotada,
negaram provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026656-57.2018.8.26.0224 -Voto no 29.757
2
Voto no 29.757
Apelação no 1026656.57.2018.8.26.0224
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Lindinalva José Andreato
Remessa necessária
Sujeição obrigatória ao duplo grau de
jurisdição
Sentença proferida contra autarquia federal

Condenação ilíquida Art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.
Acidente do trabalho Lei no 8.213/91 Lesões Colunares e
joelhos
Alterações constatadas que implicam em total e
permanente comprometimento da capacidade laborativa Nexo
causal Aposentadoria por invalidez devida.
Correção monetária
Débitos em atraso do INSS IGP-DI
(maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
Juros de mora 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao
mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
Vistos.
Lindinalva José Andreato propôs ação acidentária contra o INSS, com base na
Lei no 8.213/91, alegando que em razão de lesões colunares e nos membros superiores,
encontra-se totalmente incapacitada de realizar suas atividades laborativas de faxineira,
devendo o auxílio-acidente que já desfruta ser transformado em aposentadoria por
invalidez acidentária.
A demanda foi julgada procedente, com o deferimento de aposentadoria por
invalidez previdenciária (fls. 470/473 e 479)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026656-57.2018.8.26.0224 -Voto no 29.757
3
Sem previsão de remessa necessária.
Apela o réu e responde o autor.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Conheço da remessa necessária, pois a sentença ilíquida proferida contra o
INSS está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo Tribunal, nos termos do art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.
Inicialmente, cumpre observar que o pedido é de deferimento de benefício de
natureza acidentária e uma vez que o laudo médico não configurou a presença do nexo
causal, deferiu o juízo aposentadoria por invalidez previdenciária.
Nota-se a presença de dois vícios insanáveis. Primeiro, a incompetência
absoluta em deferir benefício previdenciário, pois a comarca de Guarulhos possui sede da
Justiça Federal, ou seja, ausente competência delegada ao juízo comum para deferir
benefício que compete à Justiça Federal fazê-lo.
Segundo, por extrapolar o pedido inicial, deferindo benefício com natureza
diversa daquele postulado.
Com isso, uma vez que a incompetência do juízo suplanta a sentença extra
petita anulo a r. sentença pois absolutamente incapaz o Juízo Estadual para deferir
aposentadoria por invalidez previdenciária.
Todavia, o feito encontra-se devidamente instruído e apto para um julgamento
seguro da demanda, sob a ótica acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026656-57.2018.8.26.0224 -Voto no 29.757
4
A perícia médica judicial (laudo de fls. 437/461) confirmou, que a autora está
total e permanentemente incapacitada de realizar suas atividades laborativas em
decorrência de lesões colunares e nos joelhos sem que, contudo, haja nexo causal a ser
reconhecido, sendo as patologias de cunho degenerativo inerente ao seu grupo etário.
Aqui, tenho que o total comprometimento da capacidade laborativa da obreira
está bem delineado e não foi rechaçado por outra prova do mesmo jaez.
Já o nexo causal no que tange às lesões colunares, não obstante o entendimento
do perito, é incontroverso, pois reconhecido em demanda anterior com trânsito em julgado.
Noutra frente, tenho que as lesões nos joelhos podem sim ter gênese
degenerativa atrelada ao grupo etário (a autora possui 64 anos de idade), mas inegável que
as atividades de faxineira no mínimo agravaram tais lesões, o que permite concluir pela
presença do nexo concausal.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à substituição do auxílio-
acidente pela aposentadoria por invalidez acidentária de 100 % do salário-de-
benefício, mantido o termo inicial fixado na r. sentença.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Os juros
moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026656-57.2018.8.26.0224 -Voto no 29.757
5
de maneira decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015).
Diante do exposto, anulo a r. sentença e, mantida a procedência da ação, com
alteração da fundamentação adotada, nego provimento ao recurso da autarquia e dou
parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator